Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento utilizado no roubo seria apenas um simulacro de arma.
3. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada exclusivamente no fato de o delito ter sido praticado à noite, sem a demonstração de qualquer outro elemento apto a ensejar a maior reprovação da conduta.
4. A pena de multa, prevista cumulativamente no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo, não podendo o juiz deixar de aplicá-la em razão da situação econômica do réu.
5. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.